Tribunal: STF
Processo: HC 235625
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edvanildo Ramos da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 870.785/PE, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de EDVANILDO RAMOS DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC n. 0023807-64.2023.8.17.9000.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    Requer-se a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.



    Requisitadas informações (fls. 37/38), foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 43/44).



    É o relatório.



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    Ausente o fumus boni iuris, porque, em princípio, seria aplicável ao caso a Súmula 691/STF, além de que a custódia cautelar estaria alicerçada na periculosidade concreta da conduta, decorrente de suposta vinculação do paciente a grupo criminoso que disputa o mercado de drogas na localidade (fl. 31).



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da comarca de Macaparana/PE, a respeito da situação do Processo n. 0001070-02.2023.8.17.4980, inclusive com a disponibilização da mídia digital da audiência de custódia, bem como sobre a atual situação do paciente.



    Deve a autoridade esclarecer, principalmente, se foi observado o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, se houve prolação de sentença e se perdura a custódia cautelar.



    Solicitem-se, ainda, ao Tribunal estadual informações acerca do andamento processual do writ originário.



    Tais informes deverão ser prestados, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Depois da juntada, ouça-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 14, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “EX POSITIS, espera e confia o paciente que esta Suprema Corte de Justiça, na pessoa do(a) eminente Ministro(a) Relator(a), nos termos do art. 193, inciso II, do RI/STF, defira a medida liminar pleiteada, de ofício, para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor de EDVANILDO RAMOS DA SILVA, por ser medida de direito e JUSTIÇA. No mérito, seja igualmente julgado procedente em favor do paciente o presente remédio Constitucional, mantendo-o em liberdade. Por tudo, requer a intimação do(a) ilustre Subprocurador(a)-Geral, na qualidade de custos legis.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 867.861/SP (documento eletrônico 4).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Registro, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator